Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739810-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SCOSLEY SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. ATO OBSCENO. PEDIDO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LUGAR PÚBLICO. INERENTE AO TIPO PENAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE COM FRAÇAO SUPERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O incidente de insanidade mental somente será instaurado de ofício pelo magistrado ou a requerimento do interessado quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorre na hipótese. Preliminar rejeitada. 2. Comprovadas autoria e materialidade delitivas, notadamente pelo depoimento inquisitivo da testemunha presencial, confirmado pelo testemunho policial em juízo, a manutenção da condenação pela prática do crime de ato obsceno é medida que se impõe. 3. O lugar público ou aberto ou exposto ao público é inerente ao tipo penal do delito de ato obsceno, pelo que não se presta para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 4. Sendo o réu multirreincidente, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, correta a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) da pena-base. 5. Embora a reincidência não seja específica, o réu possui diversas condenações anteriores e estava em cumprimento de pena por crime anterior, o que indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 149 e 386, inciso VI, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, e 26 do Código Penal, defendendo a possibilidade da instauração do incidente de insanidade mental, com o propósito de requerer a produção do laudo pericial acerca da imputabilidade. Indica a sua condição de dependência por álcool e drogas no momento dos fatos. Pede a absolvição imprópria; b) artigos 233 do Código Penal e 386, incisos V e VII, do CPP, requerendo a absolvição por insuficiência das provas da materialidade do crime de ato obsceno; c) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, aduzindo que o fato de o insurgente estar cumprindo pena não é justificativa para agravar a análise da conduta social. Afirma que utilizar essa circunstância para valorar negativamente a conduta social configura bis in idem, violando o princípio da individualização da pena. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal; d) artigo 59 do Código Penal, asseverando que a pena-base deve ser fixada com base em elementos concretos e definitivos, sendo vedada a consideração de meras suspeitas ou investigações como fator de agravamento. Pede a revisão da dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes, a fim de redimensionar a pena-base fixada; e) artigo 26, parágrafo único, do CP, pugnando pela redução de dois terços da pena para o acusado considerado semi-imputável; f) artigo 44, § 3o, do CP, argumentando que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ao argumento de que preenche os requisitos, pois, embora tenha antecedentes, não é reincidente específico. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do CEUB - NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 63051398). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 149 e 386, inciso VI, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, e 26 do Código Penal porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a instauração de incidente de insanidade mental, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente” (AgRg no AREsp n. 2.238.257/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da avaliação desfavorável da culpabilidade, em razão da prática do crime enquanto o réu estava em cumprimento de pena na data dos fatos, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a prática do delito enquanto cumpria pena por outro fato demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade” (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Assim, "estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Ademais, descaberia dar trânsito ao recurso no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 26, parágrafo único, 44, § 3o, 59, 233, todos do CP e 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do CEUB - NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015